Tribunal: TJDFT
Processo: 0749771-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749771-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANDIA DE SOUSA AGRAVADO: ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GERLANDIA DE SOUSA, contra a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova nos autos da ação de indenização movida pela agravante em desfavor de ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Em suas razões recursais, a agravante defende que está sob a égide das regras do CDC, que é hipossuficiente e apenas o agravado dispõe da gravação de câmera de segurança, o que é uma prova relevante para a comprovação do alegado, por isso, a necessidade da inversão mencionada. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão referente à distribuição dos ônus da prova, nos termos do artigo 1.015, XI, do CPC. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que a inversão do ônus da prova é imprescindível à comprovação de que a agravante passou por situação vexatória quando fazia compras no estabelecimento agravado. A despeito do CDC prevê no artigo 6o, VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação e quando se tratar de consumidor hipossuficiente, na hipótese, a busca pela gravação do vídeo do estabelecimento comercial não trará a constatação da ocorrência de eventual insulto por parte do funcionário, uma vez que as câmeras de supermercados, regra geral, não estão próximas dos caixas a ponto de gravar o diálogo relatado e a eventual forma ríspida que o funcionário eventualmente tivesse abordado a autora, o que demonstra a imprestabilidade da prova. Acrescenta-se que na decisão agravada foi deferida a produção de prova testemunhal, meio de prova adequado para o mister almejado, especialmente porque a autora relata que os fatos ocorreram na presença de várias pessoas, inclusive as que a acompanhavam na hora do ocorrido. Dessa forma, não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do receio de dano irreparável a fundamentar o pedido suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator